Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.G.G, representado por R.G.G. em face de decisão da Primeira Vara de Família que indeferiu pedido de tutela de urgência para majorar os alimentos de 15% para 30% dos rendimentos do alimentante. O agravante alegou que “o percentual pago atualmente, que corresponde ao valor aproximado de R$ 1.096,00 (um mil e noventa e seis reais), sequer é capaz de cobrir metade dos gastos referentes a educação do menor (Mensalidade escolar, livros didáticos e paradidáticos, material e uniforme escolar). Mensalmente o Agravante gera um custo mínimo de aproximadamente R$ 5.205,00 (cinco mil duzentos e cinco reais), sem mencionar as despesas com moradia e alimentação que a representante do menor concorda que devem ser distribuídas de acordo com o lar de referência.” Aduziu que “não tem a pretensão de se esquivar de suas obrigações, tanto que efetua o pagamento de alimentos apenas por acordo verbal, mas apenas adequá-la a sua realidade que não comporta o pagamento de alimentos no importe fixado. Cumpre esclarecer, ainda, que o valor pleiteado é o anteriormente descontado do Requerido por seus dois filhos, pago durante anos sem alegar que sua saúde financeira estava sendo prejudicada. Sendo assim, sem demonstrar qualquer mudança fática, não há porque levantar esse argumento agora.” Ao final, requereu o deferimento de “liminar inaudita altera parte, com fulcro no inciso I do Art. 1.019 c/c o art. 300 do CPC, para determinar a redução dos alimentos provisórios para o percentual requerido na inicial, qual seja: 30% (trinta por cento) do salário bruto do Agravado; 2.1. Consequentemente, que o órgão pagador do Agravado seja oficiado da majoração do percentual; (grifei) E no mérito, a reforma da decisão, a fim de sejam fixados alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário bruto do Agravado. Consoante art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante declinar na petição de interposição do recurso, “as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e o próprio pedido”, cabendo ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC). Desta feita, diante de eventual ausência dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, faculto ao recorrente manifestar-se na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator